Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial. EXTINÇÃO. INOBSERVÂNCIA PRAZO 30 DIAS. INCISO III DO ART. 485 DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Trata-se de execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial, na qual a parte exequente abandonou o feito por mais de trinta dias.
2. É requisito, para configuração do abandono, previsto no art. 485, III, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias, não necessariamente concomitante.
3. No caso dos autos, extrai-se que a parte exequente se quedou inerte por mais de quatro meses, o que atrai a incidência do art. 485, III, do CPC, cujo fundamento é o abandono por mais de 30 (trinta dias). Dessa forma, atrai a certificação pelo abandono punível.
4. O desatendimento às normas que regulam sanções processuais, tão deletérias como a extintiva devem observar amiúde as regras e princípios que materializam o devido processo legal, situação identificada no presente feito.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida por outros fundamentos.